Tribunal: TJDFT
Processo: 0729087-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação indenizatória ajuizada pela embargante-autora, alegando que a cirurgia para implantação de próteses mamárias, realizada pelos corréus, resultou em sequelas neurológicas devido a falha na prestação de serviço, especialmente nos procedimentos realizados pelo anestesista.
2. Decisão anterior – O acórdão manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos, afastando a culpa dos réus e destacando que as complicações decorreram de riscos inerentes aos procedimentos, previamente comunicados à autora. Aplicou à embargante-autora a multa por litigância de má-fé.
II – Questões em discussão
3. A questão em debate é verificar se o acórdão apresenta omissão ou contradição quanto à análise do conjunto probatório, especialmente no que tange à culpa dos réus no procedimento cirúrgico.
III – Razões de decidir
4. O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
5. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna, entre os fundamentos da decisão e suas conclusões, o que não se verifica no caso.
6. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
IV – Dispositivo
7. Embargos de declaração da autora conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.063.745/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8/8/2022.